Tribunal: STF
Processo: RE 111385
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO DISFAVORAVEL AOS REUS APELANTES, NA
PARTE EM QUE ANULOU A CONDENAÇÃO POR LESÕES CORPORAIS CULPOSAS,
POR REPUTA-LAS DOLOSAS, SEM QUE HOUVESSE RECURSO DA ACUSAÇÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 617 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA CASSAR O ACÓRDÃO, NO TOPICO ACIMA
REFERIDO, RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.